Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009876-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HORACIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO - CPF: 288.660.966-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE (PESSOA JURÍDICA) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR (PESSOA FÍSICA) – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA NÃO HOMOLOGADO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de deferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento que ataca decisão de
extinção da ação monitória em relação à ora agravante (pessoa jurídica) em recuperação judicial e manutenção da continuidade da demanda em relação ao codevedor (pessoa física),
se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021